Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0706415-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BEZERRA CORREIA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que, além de haver sido nominado de agravo de instrumento, está endereçado a uma das Turmas Cíveis desta Corte de Justiça, e não ao Superior Tribunal de Justiça. Além disso, as razões estampadas no recurso não se dirigem aos fundamentos da decisão que apreciou a admissibilidade do recurso especial interposto pelo agravante. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Acrescente-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.015 E 1.042 DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, cabe "agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 2. A interposição de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), ao invés do recurso claramente previsto no Código de Processo Civil, constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1665641/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2021) Assim, não conheço do recurso de id. 27997737. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026